Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF V I S T O S. Cuida-se de Cumprimento de Sentença manejado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF, buscando o recebimento do valor atinente a multa diária pelo descumprimento da determinação judicial de retorno imediato da categoria representada pelo Executado aos respectivos postos de trabalho, nos termos do acórdão exequendo (Doc. Num. 16045923 - Pág. 101/130), no valor atualizado, até 27/04/2020, de R$ 414.587,10 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme planilha acostada aos autos (Doc. Num. 16045922), e, para tanto, requer a intimação do Executado para que, nos termos do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, pague o débito exequendo, sob pena de acréscimo multa processual e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), conforme estipula o § 1o de tal dispositivo legal. O débito exequendo, conforme especificado pelo Exequente, é constituído pelo valor da multa (R$ 400.000,00) e pelos respectivos honorários advocatícios de sucumbência (R$ 14.587,10). Ressalto que o presente Cumprimento de Sentença está lastreado em título judicial extraído da PET no 2012.00.2.023657-4, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do Sindicato ora Executado. O presente cumprimento de sentença preenche os requisitos legais. Assim, intime-se o SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF, por carta/AR (art. 513, § 4o, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias pague voluntariamente o débito, sob pena de multa (10%) e honorários (10%), conforme previsto no mencionado § 1o do artigo 523 do CPC. Ato contínuo, decorrido o prazo para pagamento voluntário, terá o Executado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador